Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL. FRAUDE. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico celebrado pelo devedor, tramitasse contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual tinha ciência inequívoca, somada à má-fé do terceiro adquirente (CPC, art. 792, inciso IV e Súmula 375 do STJ).

2. Não há como reconhecer a fraude à execução quando: a) a ação foi ajuizada após a outorga da procuração com poderes para dispor sobre o imóvel; b) o bem alienado não tinha registro de penhora; c) a má-fé não foi comprovada; d) o credor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o terceiro adquirente tinha ciência da execução.

3. Recurso conhecido e não provido.